Tribunal: TJDFT
Processo: 0733470-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733470-43.2022.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: PAV SIX PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, OLAVO CARLOS NEGRAO D E C I S Ã O PAV SIX PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra a decisão que negou seguimento ao AGRAVO DE INSTRUMENTO. Em razão do seu caráter modificativo, os Embargos de Declaração foram recebidos como Agravo Interno, facultando-se a complementação das razões recursais na forma do artigo 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil (ID 41396312). A Agravante deixou transcorrer in albis o prazo concedido (ID 42077695) para a complementação das razões do Agravo Interno, omissão que induz à sua inadmissibilidade, presente o disposto no artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil.Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RAZÕES QUE IMPUGNAM O MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA. DESPACHO PARA COMPLEMENTAR RAZÕES, PARA FINS DE CONHECIMENTO COMO AGRAVO. ARTS. 1.021, § 1o e 1.024, § 3o, DO CPC. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. ‘Não se conhece do agravo interno quando a parte, embora devidamente intimada, deixa de complementar as razões de recurso, nos termos dos artigos 1.021, § 1o, e 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil’. (AgInt no AREsp 1566879/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 02/09/2021). 2. Agravo interno não conhecido”. (AgRg no MS n. 28.172/DF, Corte Especial, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 27/5/2022)” “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ART. 1.024, § 3o, DO CPC. NÃO APRESENTAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE RAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. 1. Uma vez recebidos os embargos de declaração como agravo interno, nos termos do art. 1.024, § 3o, do CPC, cabe à parte insurgente apresentar a complementação das razões recursais no prazo legal. 2. A falta de apresentação do arrazoado complementar ou a sua apresentação após escoado o prazo acarretam a intempestividade do agravo interno. Precedentes. 3. Agravo interno não conhecido”. (EDcl no AREsp n. 1.833.380/AL, 1a T., rel. Min. Sérgio Kukina, DJe de 27/5/2022)” Na mesma diretriz, assentou esta Corte de Justiça: “Embargos de declaração recebidos como agravo interno - CPC 1.024, § 3o - Complementação das razões após o quinquídio legal - Inexistência de justa causa - Recurso não conhecido. (AI 07143891120228070000, 4a T., rel. Des. FERNANDO HABIBE, DJE 25/11/2022)” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MODIFICAÇÃO. DECISÃO. RECEBIMENTO. AGRAVOINTERNO.INTIMAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS. DECURSO. PRAZO LEGAL. INÉRCIA. AUSÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INTEMPESTIVIDADE. 1.Em conformidade com a Jurisprudência pátria, a ausência de complementação das razões do agravo interno, nos termos do art. 1.024, § 3o, do CPC, enseja o não conhecimento do recurso por irregularidade formal, seja por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada (art. 1.021, § 1o, do CPC e Súmula 182/STJ), seja por intempestividade. 2. Se a intenção do recorrente é obter a modificação da decisão recorrida, e não propriamente sanar vícios, o recurso inicialmente proposto como embargos de declaração deverá ser convertido em agravo interno, na forma do art. 1.024, § 3o, do CPC. 3. Agravo interno não conhecido. (AI 07230524620228070000, 1a CC, rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, DJE 29/9/2022)” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO INTERNO. ARTIGOS 1.021, § 1o, E 1.024, § 3o, DO CPC. PRAZO PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES. INÉRCIA. IRREGULARIDADE FORMAL. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INTERNO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 - Recebidos os Embargos de Declaração como Agravo Interno na forma do art. 1.024, § 3o, do CPC, à parte Recorrente incumbe complementar as razões recursais, ajustando-as ao disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC. 2 - Segundo a jurisprudência do STJ, a ausência de complementação das razões do Agravo Interno nos termos do art. 1.024, § 3o, do CPC implica o não conhecimento do recurso por irregularidade formal, seja por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada (art. 1.021, § 1o, do CPC e Súmula 182/STJ) ou por intempestividade. 3 - O mero não conhecimento do Agravo Interno à unanimidade não acarreta a aplicação automática da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, sendo necessária a configuração do evidente caráter protelatório ou abusivo da interposição do recurso, o que não se identifica no caso concreto. Agravo Interno não conhecido. (AI 07097530220228070000, 5a T., rel. Des. Angelo Passareli, DJE 5/7/2022)” ISTO POSTO, não conheço do recurso. Publique-se. Brasília – DF, 12 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator